Tribunal: TJES
Processo: 0001732-49.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001732-49.2013.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0001732-49.2013.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM
Advogado do(a) APELANTE:
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP98709-A
Advogado do(a) APELADO:
MAIKIELLY PAZITO MONTEIRO - ES21926

RELATOR:
DES, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em desfavor da sentença a fls. 318/322, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, ajuizada em seu desfavor por
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM,
julgou procedente a pretensão autoral,
condenando a ré “a ressarcir ao autor a importância de sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais, correção datada de janeiro de 2013, juros de mora da citação
(...)”
.

Antes de analisar o recurso propriamente dito, farei um breve relato dos fatos ocorridos, a fim de melhor situar os E. Pares.

Relata o apelado, na exordial desta ação, que, em 20 de agosto de 2012, o autor(apelado) iniciou um projeto para plantio de Lavoura de Melancia e um plantio de Café Conilon, numa área de 06 hectares em sua propriedade, tendo para tanto, realizado contrato de compromisso de compra e venda de uma empresa especializada neste tipo de serviço.

Ocorre que, o autor(apelado) solicitou uma extensão da rede elétrica para promover o plantio em sua propriedade, sendo esse realizado meses após o requerimento, o que ocasionou a perda de todo seu investimento da produção de melancia, um prejuízo estimado em R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

O requerente, ora apelado, informa na peça inicial que cumpriu com todos os trâmites legais do contrato, e a companhia(apelante) agiu de forma negligente e tão pouco se importou com o produtor que ora dependia de tal serviço para produzir sua lavoura de onde tirar o seu sustento e da família.

É o relatório.

Decido.

Narra a apelante que a sentença merece reforma porque, no caso, o apelado não comprovou que adquiriu de fato as sementes para o plantio das melancias, mas, apenas, que assinou o contrato de compromisso de compra e venda.

Entende que, como o ônus da prova era do apelado, deveria, no mínimo, ter apresentado as notas fiscais relativas a mercadoria e o comprovante de pagamento.

Argui que o valor arbitrado deve ser modificado, visto que destoa dos cálculos do laudo pericial, baseando-se o valor estritamente na quantia bruta de produção e não líquida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

No caso, ao compulsar os autos, verifica-se que a ação originária trata de responsabilidade civil movida em face da concessionária de serviço elétrico, em que se alega como causa de pedir que a demora no atendimento do requerimento ocasionou a perda de chance para plantação de cultura de melancia na propriedade rural.

A parte autora afirma que entrou em contato com a apelante em julho de 2012, com a quitação de sua obrigação em agosto de 2012, tendo como termo final para execução do serviço o
mês de
novembro de 2012
. Contudo, segundo consta, a execução do serviço por parte da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
ocorrera somente em
fevereiro de 2013
.

Não obstante a apelante insistir na tese de que o apelado não comprovou que adquiriu de fato as sementes para o plantio das melancias, mas, apenas, que assinou o contrato de compromisso de compra e venda, como bem pontuou o magistrado
a quo
,
“
estamos diante da teoria de perda de uma chance, não se

aplicando a sistemática dos danos emergentes. Ademais, se a concessionária não imp
le
mentou o serviço contratado, foge a lógica do razoável crer que a autora faria a efetiva aquisição de um insumo que não poderia ser utilizado”
.

Antes de prosseguir devo consignar que o caso em tela configura a típica situação de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço (14,
caput
, do CDC), tendo o autor se incumbido, durante a instrução, de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos experimentados.

Nesse contexto, denota-se que comprovado, de forma satisfatória, pela parte interessada, não só que ficou impossibilitado de realizar o plantio no mês de novembro/2012, período considerado o ideal para produção da cultura da melancia, como o pertinente nexo de causalidade.

A respeito, oportuno citar a resposta do perito a quesitos elaborados pela parte autora, ora apelada, conforme fls. 260/261:

Quesito 1: O período em que o produtor, ora autor, planejou executar o plantio de melancia, qual seja novembro/2012, está dentro do período tecnicamente recomendado para a região (Vila Pavão/ES - Córrego do Estevão)?

Resposta 1: Sim.

Quesito 2: Considerando o clima quente da nossa região, a irrigação é uma prática essencial para o cultivo de melancia?

Resposta 2: Sim. Pois o plantio programado para novembro/2012 permitiria ao produtor a venda de sua safra no período de maior consumo da cultura.

Quesito 3: Sem a irrigação, o autor obteria o índice de produção por ele esperado?

Resposta 3: Não.

Observa-se, assim, que, ao contrário do que afirma o apelante, o agente não foi responsabilizado pela causa de um dano emergente ou por eventuais lucros cessantes, mas por uma situação intermediária, mais precisamente,
pela perda da possibilidade de um benefício futuro provável – o plantio e venda das melancias
, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em caso semelhante, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu o direito à reparação pela perda de uma chance, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE UMA CHANCE. DIFERENÇAS COM LUCRO CESSANTE. NO CASO CONCRETO NÃO HÁ VÍNCULO DIRETO E CAUSAL ENTRE A RUPTURA CONTRATUAL E O LUCRO A SER AUFERIDO PELO PLANTIO DE SOJA E MILHO, RAZÃO PELA QUAL AFASTADO LUCRO CESSANTE.
DE TODA SORTE, CABÍVEL PERDA DE UMA CHANCE.

AGRICULTOR QUE TEVE TOLHIDA SUA OPORTUNIDADE DE REALIZAR PLANTIO E POSTERIOR COLHEITA DE SOJA E MILHO.
JUSTIÇA GRATUITA DA PARTE RECORRIDA. BENEFÍCIO CABÍVEL. SE A REQUERIDA, DE TODA SORTE, DEIXAR DE APRESENTAR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, AS VERBAS SUCUMBENCIAIS PODERÃO TORNAR-SE EXIGÍVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CPC/15.ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A despeito da inexistência de um nexo linear e direto entre a ruptura contratual e o lucro pela produção agrícola, o que afasta o cabimento de lucros cessantes, é inquestionável a probabilidade que a parte autora tinha de auferir lucros pela plantação de soja e trigo, não sendo algo despido de concretude empírica. Afinal, ainda que do plantio até a venda da colheita haja muitas variáveis, nota-se que a parte autora, além de ser produtor rural, possuía efetivo interesse neste fim, o que indica sua aptidão para ter alcançado estes resultados, razão pela qual cabível a indenização pela aplicação da perda de uma chance. (...)(TJPR - 18ª Câmara Cível - 0005926-11.2017.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 20.02.2019).

Em sendo assim, não pairando dúvida acerca da perda de uma chance por parte da autora, reputa-se devido, portanto, a condenação do apelante e o dever de indenizar no caso.

Em relação ao

quantum
devido a título de danos materiais, a Apelante, em seu apelo, entende que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
é evidentemente incorreto e destoa-se dos cálculos do laudo pericial. Alega que, o magistrado de piso consignou que no mês de janeiro de 2013 a média do quilo da melancia no mercado de abastecimento era de R$ 0,93 (noventa e três centavos), de acordo com o Relatório da CEASA e, entendeu por multiplicar a cotação por 66.000,00kg (sessenta e seis mil quilos), sem, contudo, atribuir os custos de produção, apresentado pelo Ilustre Perito a fls. 276 do laudo pericial.

Sobre os danos materiais, afirmou o Magistrado
a quo
que
“As cotações trazidas pelo perito, fls. 262 são referentes aos anos de 2015 a 2019, não servindo para mensurar o valor do quilo da melancia. Compulsando as cotações disponíveis da rede mundial de computadores em apenso a esta decisão, e poss
í
vel verificar que em Janeiro de 2013 a media do quilo melancia no mercado de abastecimento da capital era de noventa e três centavos. Multiplicando o valor da cotação do bem, aliado a potencialidade narrada pelo perito, nota-se que o faturamento do autor seria de sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais, sendo esta a chance de faturamento perdida pela parte em decorrência de fato imputável a concessionária”
.

Portanto, como o magistrado utilizou-se das cotações do perito (fl.258), bem como não indicou na sentença os motivos que deixou de considerar as conclusões do laudo quanto ao valor do ressarcimento, atualizando, tão somente, o valor do quilo da melancia para R$ 0,93 (noventa e três centavos), na esteira do que consignou o apelante, o valor total de ressarcimento deve ser modificado para
R$ 25.481,10 (vinte cinc
o
mil
quatrocentos
e oitenta e um reais e dez centavos)
, considerando que o
expert
calculou o valor de ressarcimento como o resultado da área de ressarcimento multiplicado pela receita líquida.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA
CONCEDER
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para modificar o valor de ressarcimento do autor para a importância de
R$ 25.481,10 (vinte cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos
)
, com correção datada de janeiro de 2013 e juros de mora da citação.

Na forma ditada pelo Art. 85, §11º do CPC, elevo a condenação em honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE UMA CHANCE. PLANTIO DE MELANCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO. RESSARCIMENTO. MODIFICAÇÃO. CÁLCULOS DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviço (14,
caput
, do CDC), tendo o autor se incumbido, durante a instrução, de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos experimentados.

2. Demonstrado o nexo de causalidade entre ausência de prestação de serviços e os danos causados, de acordo o laudo técnico, fica caracterizada a perda de uma chance para o plantio e venda de melancias, bem como o dever de indenizar. Precedente do TJPR.

3. O magistrado utilizou-se das cotações do perito para calcular o valor a ser ressarcido,
sem, contudo, atribuir os custos de produção, apresentado pelo Ilustre Perito a fls. 276 do laudo pericial,
razão pela qual o valor total de ressarcimento deve ser modificado para
R$ 25.481,10 (vinte cinc
o
mil
quatrocentos
e oitenta e um reais e dez centavos)
, considerando que o
expert
calculou dito valor como o resultado da área de ressarcimento multiplicado pela receita líquida.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.